Tribunal: TCU
Processo: 022.869/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar no âmbito da 11a Região Militar do Comando do Exército, em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar instituído por Eutíquio Neri de Oliveira, em benefício das Sras. Maria do Amparo Carmo de Oliveira, Maria da Conceição Figueiredo de Oliveira e Maria Tereza Vilar e negar-lhe o correspondente registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas indicadas no subitem anterior, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à 11a Região Militar do Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação: 9.3.1, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta deliberação às Sras. Maria do Amparo Carmo de Oliveira, Maria da Conceição Figueiredo de Oliveira e Maria Tereza Vilar, notadamente no que diz respeito ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta dias), comprovante da referida ciência; 9.3.3 alerte as interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. notifique as interessadas para que se manifestem pela opção de percepção da pensão militar instituída pelo Sr. Eutíquio Neri de Oliveira, desde que observem o disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, promovendo a exclusão da beneficiária da pensão militar em caso de omissão; 9.4. esclarecer à 11a Região Militar do Comando do Exército que deverá emitir novo ato de pensão militar, livre das irregularidades indicadas neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018, devendo o órgão informar a decisão firmada pelas interessadas no formulário a ser encaminhado.